Tribunal: TJSP
Processo: 0004578-11.2014.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados, comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, IOF e tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem -

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados, comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, IOF e tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem - Sentença de parcial procedência – Recurso da ré que defende a licitude das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem - Reexame com a observância de acórdão do Col. STJ no julgamento de recurso especial repetitivo – Tarifas legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Recurso provido e ônus de sucumbência a cargo da autora, com a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000028405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004578-11.2014.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado ELIANE DE BRITO JATOBA CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.825
APEL.No: 0004578-11.2014.8.26.0456
COMARCA: Pirapozinho
APTE. : BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e
Investimento
APDO. : Eliane de Brito Jatoba Carneiro
Contrato Cédula de Crédito Bancário de financiamento de
veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação
revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro
de indébito
Impugnação a juros remuneratórios
exorbitantes e capitalizados, comissão de permanência
cumulada com outros encargos moratórios, IOF e tarifas de
cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem -
Sentença de parcial procedência
Recurso da ré que
defende a licitude das tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem - Reexame com a observância de acórdão
do Col. STJ no julgamento de recurso especial repetitivo
Tarifas legítimas e sem onerosidade excessiva no caso
concreto Recurso provido e ônus de sucumbência a cargo
da autora, com a majoração “ope legis” dos honorários
advocatícios.
A r. sentença de fls. 146/149, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão da autora nos autos de ação
revisional de cédula de crédito bancário de financiamento
de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária,
c.c. repetição em dobro do indébito, proclamando a
nulidade das cláusulas que estipulam as tarifas de
registro do contrato (R$102,71) e de avaliação do bem
(R$306,00), condenando a ré à repetição de forma simples,
com atualização monetária desde o ajuizamento, mais juros
de mora, de 1% ao mês, contados da citação. Sucumbente a
ré em menor proporção, a autora foi onerada nas custas e
despesas processuais, os honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, o mesmo percentual a título de
honorários a serem pagos pela ré aos advogados da autora.
Inconformada, a ré interpõe recurso de
apelação, defendendo que a cédula de crédito bancário é
hígida e que as tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem foram discriminadas e retratadas no
custo efetivo total “CET” autorizado pela Resolução n.
3.518/2007 do Banco Central do Brasil, reeditada sob n.
3.911/2011. Pretende reforma.
Recurso
respondido
e
encaminhado
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tribunal, foi distribuído e redistribuído à Des. Cristina
Medina Mogioni, que determinou a suspensão em razão de
recurso especial repetitivo no Col. STJ, e devolvido ao
relator sorteado.
É o relatório.
Apreende-se da cédula de crédito bancário
reproduzida a fls. 58/59, que no dia 25 de fevereiro de
2014 a autora emitiu a favor da ré cédula de crédito
bancário de R$30.798,03, para resgate em 48 parcelas
iguais e sucessivas de R$993,11, à taxa de juros
prefixada de 1,92% ao mês, ou 25,67% ao ano, ao custo
efetivo anual CET de 31,39% porque diluídos no valor do
financiamento o IOF (R$543,32), as tarifas de cadastro
(R$496,00), de registro do contrato (R$102,71) e de
avaliação do bem (R$306,00) e o prêmio do seguro
prestamista (R$650,00), a fim de financiar um automóvel
da marca Fiat, modelo “Stilo Attractive”, fabricado em
2010.
Na pretensão revisional a autora impugnou
a taxa de juros, superiores à média divulgada pelo Banco
Central do Brasil, a capitalização vedada pela Súmula n.
121 do Col. STF, a comissão de permanência cumulada com
outros encargos, mais a cobrança do IOF e a estipulação
das tarifas de cadastro, registro do contrato e de
avaliação do bem, somando R$1.441,03 (v. fls. 06), que a
r. sentença julgou parcialmente procedente ao declarar
abusivas as tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem, daí o recurso de apelação exclusivo da
ré, que visa o reestabelecimento desses encargos e o
acertamento dos honorários advocatícios.
No que se refere às tarifas de registro do
contrato e de avaliação do bem, convém frisar que o art.
927, inciso III, do novo CPC preconiza aos juízes e
tribunais a observância dos acórdãos em julgamento de
recursos extraordinário e especial repetitivos em homenagem à segurança e à previsibilidade dos
pronunciamentos judiciais.
Tem razão a ré ao defender a higidez das
tarifas em questão.
Ao julgar o REsp 1.578.553/SP, a Segunda
Seção do Col. STJ, pelo voto do Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.18, DJe 06.12.18, definiu pela:
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Nenhuma das duas tarifas mostra-se abusiva
no caso concreto, de vez que a de registro orçou R$102,71
e a de avaliação (“rectius”: vistoria) orçou R$306,00,
isto
é,
0,3578%
e
1,0662%
do
capital
mutuado
(R$28.700,00), respectivamente.
Provido
o
recurso
da
ré,
julga-se
improcedente a pretensão revisional da autora, de modo
que, vencida, suportará as custas e despesas processuais,
as de reembolso à ré com atualização monetária desde os
desembolsos, os honorários advocatícios majorados a 12%
do valor da causa, sopesado o trabalho adicional na fase
recursal (art. 85, § 11, do novo CPC), acrescidos de
juros de mora do trânsito em julgado (§ 16).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, com a majoração “ope legis” dos honorários
advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator